Tribunal: TJDFT
Processo: 0735874-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO, REMESSA NECESSÁRIA OU AÇÃO ORIGINÁRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. PRESSUPOSTO DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO. NÃO PREENCHIMENTO. INADMISSIBILIDADE.
1. De acordo com os artigos 976 e 978, parágrafo único/CPC, além da repetição de processos com a mesma controvérsia de direito e do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o caso piloto deve estar pendente de julgamento no tribunal.
2. Uma vez que o apelo interposto pela suscitante nos autos de origem já foi julgado, a inadmissibilidade do IRDR é medida que se impõe.
3. Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.